Tribunal: TJBA
Processo: 8009204-09.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009204-09.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MFP CONSTRUTORA EIRELI

Advogado(s)
:
FABIANA PRATES CHETTO

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE EXTRATOS DETALHADOS DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS CONECTADAS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO EXPRESSO E COMPLETO DE TODAS AS TESES DE DEFESA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO JÁ JULGADA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a determinação do juízo de primeiro grau para exibição de extratos detalhados de 53 operações sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao teto de R$ 100.000,00. O embargante alega omissão quanto aos limites da coisa julgada, cumprimento anterior da obrigação, utilidade técnica dos documentos e proporcionalidade da multa, além de contradição na execução das astreintes.

II. Questões em discussão

2. Consiste o julgamento em analisar se o acórdão de ID 105328063 padece de omissão, contradição ou obscuridade em relação aos fundamentos que justificaram o dever de exibição documental e a manutenção da multa cominatória.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos controvertidos, fundamentando de forma técnica que, em relações de consumo bancárias de natureza continuada, a apuração do valor exequendo exige a análise da cadeia de operações interligadas, o que não importa em ofensa à coisa julgada.

4. O cumprimento alegado pelo embargante foi devidamente sopesado e classificado como insuficiente e parcial pelo juízo de origem, premissa fática mantida pelo colegiado diante da ausência de demonstração analítica em contrário.

5. A multa diária e seu teto de R$ 100.000,00 foram confirmados de forma fundamentada com base no reiterado descumprimento que já se arrasta por mais de dois anos e na expressiva capacidade econômica da instituição bancária, mostrando-se adequada para o fim de persuasão ao cumprimento da ordem.

6. A inexistência de vícios de integração no julgado obsta o acolhimento dos embargos, que se revelam mero instrumento de inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito. Afasta-se, todavia, a multa de caráter protelatório prevista no artigo 1.026, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, em observância ao direito de prequestionamento consagrado na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de teses de mérito já apreciadas de forma clara e motivada no acórdão embargado. 2. A oposição de embargos com o objetivo de prequestionamento para acesso às instâncias superiores afasta a imposição de multa por caráter protelatório."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8009204-09.2026.8.05.0000
, em que figuram como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como embargada
MFP CONSTRUTORA EIRELI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo inalterado o acórdão recorrido, em conformidade com o voto do Relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça